Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-53.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO FATAL – CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – VERSÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO CULPA DO MOTORISTA DA REQUERIDA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO FATAL – CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – VERSÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO CULPA DO MOTORISTA DA REQUERIDA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO – SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADOS DEMAIS ARGUMENTOS – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003943-53.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
SOFIA APARECIDA DE CARVALHO FONTOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ENAR COMISSARIA E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-53.2018.8.26.0268 -Voto no 35.083
2
APELAÇÃO No 1003943-53.2018.8.26.0268
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: SOFIA APARECIDA DE CARVALHO FONTOURA
APELADA: ENAR COMISSÁRIA E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
VOTO No 35.083
AÇÃO INDENIZATÓRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO
FATAL
CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELO
ACIDENTE VERSÕES CONFLITANTES AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
INDICANDO
CULPA
DO
MOTORISTA
DA
REQUERIDA

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO CAUSA DETERMINANTE DO
EVENTO
SENTENÇA MANTIDA
PREJUDICADOS DEMAIS
ARGUMENTOS
HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO
TRABALHO RECURSAL, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 339/342, cujo
relatório adoto, que julgou improcedentes a ação indenizatória e a
denunciação da lide, condenando a autora no pagamento de custas e
honorários arbitrados em 10% do valor da causa, observado o benefício
da gratuidade concedido.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado. Suscita
nulidade da sentença por desrespeito ao artigo 489, §1o, IV, CPC, pelo
que requer sejam enfrentadas questões fáticas e meritórias envolvendo
culpa exclusiva da vítima e contradita das testemunhas ouvidas.
Considera demonstrado o nexo de causalidade entre conduta lesiva e
dano experimentado. Aduz que o motorista da ré transitava em
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-53.2018.8.26.0268 -Voto no 35.083
3
velocidade superior à permitida para a via e que o local do
atropelamento é ponto comum de travessia. Por conta disso, entende
configuradas imprudência e imperícia do preposto da requerida, estando
sua atitude em descompasso com o artigo 28 do CTB, a ensejar sua
responsabilização consoante artigos 186 e 927, CC. Requer sejam os
danos quantificados de acordo com a inicial. Ao final, prequestiona a
matéria.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Preliminarmente, não há que se falar em ausência de
fundamentação a ensejar nulidade da r. sentença, posto que abordou
todos os pontos trazidos pela recorrente. Discrepância entre conclusões
do juízo “a quo” e suas opiniões não configura o vício alegado pela
parte.
No mérito, extrai-se dos autos que filho da apelante foi
fatalmente atropelado por caminhão da empresa requerida na
madrugada de 21/05/2018 (fls. 15/19). Em razão desses fatos, ajuizou
a presente ação indenizatória, pleiteando reparações de ordem material
e moral, fundamentando seu pedido em manifesta culpa da recorrida.
No entanto, o quadro fático não é tal qual pinta a autora,
estando o contexto probatório coligido nos autos pendendo em seu
prejuízo, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Os documentos e versões carreados ao processado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-53.2018.8.26.0268 -Voto no 35.083
4
permitem infirmar com a clareza que defende a apelante a culpa que
imputa à parte adversa. A requerente alega que preposto da recorrida
teria desrespeitado velocidade máxima autorizada para a via, ao passo
que esta sustenta culpa exclusiva da vítima.
O boletim de ocorrência juntado com a inicial (fls. 15/19)
não apresenta qualquer indício de ilegalidade no proceder do condutor
do veículo, em verdade consignando que este parou o caminhão e
comunicou a polícia após a colisão, ainda registrando que não se
encontrava embriagado.
Documento de fls. 134/136 apresenta a velocidade do
veículo no momento aproximado dos fatos, não ultrapassando 90 km/h.
Alegação da autora de que o trecho em que se passou o acidente tem
velocidade máxima permitida de 60 km/h veio desprovida de lastro
probatório.
De outro lado, a requerida satisfatoriamente comprovou não
haver abuso na velocidade imprimida ao caminhão, em consonância
com as versões apresentadas em audiência pelas pessoas ouvidas na
condição de informantes. Seus testemunhos, face ausência de outros
elementos sobre a dinâmica dos fatos, foram corretamente apreciados
pelo juízo “a quo”, mesmo com a contradita apresentada pela apelante.
Diante do exposto, tem-se que comportamento da vítima de
estar no meio da rodovia durante a madrugada foi causa determinante
para o acidente, inexistindo conduta culposa imputável ao motorista da
ré a ensejar responsabilização pelos danos verificados.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença,
prejudicados os demais argumentos lançados pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003943-53.2018.8.26.0268 -Voto no 35.083
5
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de 15% sobre o valor da causa, atentando-se ao benefício da justiça
gratuita concedido.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica